Tribunal: TJES
Processo: 0001146-44.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001146-44.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: SAVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001146-44.2023.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: SAVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VANE SILVA DE SOUZA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Como é cediço, a contradição capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem proposições logicamente incompatíveis entre si. No caso, verifica-se que não há nenhum vício no acórdão combatido e, embora a defesa alegue a existência do vício de contradição e pugne pela impronúncia do recorrente, persegue, em verdade, a reapreciação das questões já decididas por este órgão colegiado. Portanto, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer contradição, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da defesa. 2. Embargos conhecidos e não providos.

Vitória, 6 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001146-44.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: SAVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VANE SILVA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR, TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA

VOTO

Cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por
Savio Antônio Ferreira da Silva
,
em face do v. acórdão acostado no id. 8100822, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo embargante, mantendo os fundamentos do acórdão embargado.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 8319300, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
contradição
,
sob o fundamento de que o v. acórdão foi contraditório quando negou provimento aos embargos de declarações anteriores, sob a justificativa de que a defesa teria apresentado nova tese, visto que “
a defesa durante toda instrução criminal se manifestou no
sentido de comprovar que a suposta vítima, bem como sua companheira não foram vítimas no caso em tela, onde, na realidade, nem mesmo restou comprovado a materialidade do caso em tela, sendo pleiteado diversos requerimentos para alcançar o objetivo
”. Logo, requer sejam providos os presentes embargos, para sanar a contradição alegada e, por consequência, impronunciar o recorrente.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que
não há qualquer

contradição

a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida fundamentou de forma devida, clara e suficiente o desprovimento dos embargos de declaração anteriormente opostos.

Nessa senda, como é cediço, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que equivocou-se no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Ora, da simples leitura do acórdão e dos votos proferidos é possível extrair-se que não houve nenhuma contradição, sendo sua fundamentação realizada
à luz da jurisprudência pátria.
Dessa forma, restou fundamentado, no voto combatido, o seguinte:

[...]
foi devidamente fundamentada, no voto combatido, com base em elementos concretos constantes nos autos, a comprovação da materialidade delitiva, nos seguintes termos:

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está suficientemente comprovada, conforme se depreende dos Boletins de Ocorrência de fls. 10/12 e 13/14-verso dos autos físicos do inquérito policial, do Laudo Pericial de fls. 122/124 do inquérito policial e da prova oral produzida tanto em sede policial quanto em juízo.

Logo, verifico que a matéria foi exaustivamente apreciada, à luz das provas existentes nos autos, da legislação e da jurisprudência pátrias, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso em sentido estrito.

Ademais, em que pese a defesa sustente, somente em sede de aclaratórios, a ausência de exame cadavérico, tal matéria trata-se de inovação nos presentes embargos de declaração, eis que não fora levantada durante o julgamento do recurso interposto, não havendo que se falar em omissão da decisão recorrida.

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso, uma vez que a tese ora apresentada fora ventilada apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminada pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Desse modo, a defesa alega contradição entre a fundamentação utilizada para negar os embargos de declaração anteriormente opostos e a instrução probatória produzida no feito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, não havendo, no caso, nenhuma contradição entre os fundamentos do voto ou entre os fundamentos e o
decisum
, verificando-se, na verdade, o inconformismo da defesa com o indeferimento de sua pretensão.

Nesse sentido, inclusive, a Procuradoria de Justiça se manifestou no seguinte sentido (id. 9136849):

[...] prudente se faz ressaltar que, a inovação, explanada pelo douto Desembargador Relator, não é sobre os elementos probatórios constante dos autos, e sim sobre a tese de ausência de Laudo Cadavérico, que somente fora suscitada, por ocasião dos embargos declaratórios, anteriormente opostos.

Logo, verifica-se que todas as questões submetidas ao crivo do Poder Judiciário foram enfrentadas, de modo que se afigura desnecessária a sua reapreciação para fins de prequestionamento.

Assim sendo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de contradição e pugne pela impronúncia do recorrente, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Desse modo, a mera irresignação do embargante não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios, já que esse recurso não é via adequada para rediscutir a causa, que já fora devidamente analisada em momento devido.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 6 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)